Tribunal: TJMT
Processo: 1034277-71.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034277-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ISAIAS FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 632.880.281-15 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0033-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito. A parte agravante alega que o juízo de origem desconsiderou a presunção legal relativa da declaração de hipossuficiência, bem como documentos que demonstrariam dificuldade econômica. Requereu a concessão do benefício ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, desacompanhada de outros documentos, é suficiente para concessão da gratuidade da justiça; e (ii) em não sendo concedida a gratuidade, é possível o deferimento do parcelamento das custas processuais iniciais com base no art. 98, §6º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de pobreza firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos dos autos que evidenciem capacidade econômica, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

No caso, o demonstrativo de rendimentos apresentado revela remuneração bruta superior a R$ 13.000,00, o que justifica o indeferimento da gratuidade diante da ausência de comprovação de comprometimento da subsistência.

A jurisprudência do STJ admite o indeferimento da gratuidade da justiça quando houver fundadas razões que evidenciem a ausência de hipossuficiência.

Apesar da ausência de prova inequívoca da condição de miserabilidade, a análise da situação econômica permite a aplicação do art. 98, §6º, do CPC, para concessão do parcelamento das custas em seis vezes mensais e sucessivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para conceder à parte agravante o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos probatórios constantes dos autos. 2. Não sendo concedida a gratuidade, admite-se, diante das circunstâncias econômicas específicas, o parcelamento das custas processuais com fundamento no art. 98, §6º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Isaias Ferreira de Araújo

contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato, ajuizada contra o Banco Pan S.A., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Inconformado, o agravante recorre, alegando que o juízo de origem indeferiu a gratuidade da justiça sem observar os §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC, que preveem a presunção relativa da declaração de hipossuficiência da pessoa natural e a necessidade de oportunizar comprovação complementar antes do indeferimento.

Afirma que, embora perceba renda bruta superior, sua
renda líquida seria de R$ 5.958,53
, comprometida por diversos descontos obrigatórios e consignações, além de despesas mensais ordinárias, o que demonstraria limitação financeira. Alega que a decisão agravada limitou-se ao valor bruto informado, sem analisar os demais elementos constantes dos autos.

Pontua, ainda, que em outro processo (nº 1035171-55.2024.8.11.0041) este Tribunal já reconheceu sua hipossuficiência. Reforça o pleito com jurisprudência desta Corte que admite a concessão da gratuidade quando demonstrado que o pagamento das custas comprometeria o sustento do requerente. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e conceder os benefícios da justiça gratuita.

A tutela antecipada recursal foi indeferida. (id. 320028897).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Isaias Ferreira de Araújo propôs ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato, contra o Banco Pan S.A., tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de gratuidade da justiça
, determinando o recolhimento das custas iniciais no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito.

Contra essa decisão recorre o agravante, alegando que o juízo de origem indeferiu a gratuidade da justiça sem observar os §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC, que preveem a presunção relativa da declaração de hipossuficiência da pessoa natural e a necessidade de oportunizar comprovação complementar antes do indeferimento.

Afirma que, embora perceba renda bruta superior, sua
renda líquida seria de R$ 5.958,53
, comprometida por diversos descontos obrigatórios e consignações, além de despesas mensais ordinárias, o que demonstraria limitação financeira. Alega que a decisão agravada limitou-se ao valor bruto informado, sem analisar os demais elementos constantes dos autos.

Pontua, ainda, que em outro processo (nº 1035171-55.2024.8.11.0041) este Tribunal já reconheceu sua hipossuficiência. Reforça o pleito com jurisprudência desta Corte que admite a concessão da gratuidade quando demonstrado que o pagamento das custas comprometeria o sustento do requerente. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e conceder os benefícios da justiça gratuita.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC em 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º), tal como consignado pela magistrada
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação da postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

Do exame dos documentos constantes nos autos, observa-se que o juízo de origem, ao indeferir o benefício,
se baseou em prova documental efetivamente apresentada pelo próprio requerente
,
consistente no demonstrativo de rendimentos, no qual consta remuneração bruta superior a treze mil reais. Tal elemento, à luz do juízo de cognição sumária próprio da fase inicial, revela capacidade contributiva suficiente para o pagamento das custas iniciais, não se evidenciando, neste momento processual, o comprometimento do sustento próprio ou familiar.

Ressalte-se que o art. 99, § 2º, do CPC, embora exija que o magistrado oportunize comprovação quando ausentes elementos suficientes,
não impede o indeferimento imediato quando os próprios documentos apresentados demonstram, de plano, que não há hipossuficiência
.

A mera existência de descontos facultativos, consignações e despesas cotidianas ainda que detalhadas pelo agravante
não altera a conclusão
, porquanto não restou demonstrado que tais encargos comprometeriam o custeio das despesas processuais. Ademais, o suposto reconhecimento de hipossuficiência em outro processo não vincula a análise presente, que depende do exame das condições específicas demonstradas nestes autos.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, a justificar a concessão do benefício.

Todavia, diante
do quadro fático-probatório e da alegação de impossibilidade momentânea do agravante, tenho que faz jus ao parcelamento das custas processuais, nos termos do a
rt. 98, §6º, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§6º -
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.
” (destaquei).

Adequando-se à nova regra do Processo Civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“
Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6º.

O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.

§7º. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz
.
” (destaquei).

Diante desse contexto, apesar de o agravante não se enquadrar nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, tenho que as circunstâncias especificas do caso, à vista da situação econômica atual e do valor do adiantamento das custas processuais, permite a modulação do benefício da gratuidade, a fim de facultar-lhe o parcelamento,
em 06 (seis) parcelas mensais
, dos encargos processuais.

Em caso análogo assim decidi, vejamos:

“
EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6º, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n. 1021773-72.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 23.02.22)

Nesse sentido, também já decidiu essa Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO – MANUTENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3º DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas. (...).”
(RAI n. 1003550-37.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 – destaquei).

Diante desse contexto,
ainda que o agravante não preencha os requisitos para obtenção da gratuidade da justiça
, as circunstâncias do caso concreto, aliadas ao valor das custas iniciais,
autorizam a concessão do parcelamento
como medida razoável e proporcional.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025